Tribunal: TJSP
Processo: 2233507-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Locação de imóvel – Cobrança – Cumprimento de sentença – Solidariedade dos devedores - Responsabilidade de cada um dos devedores pela integralidade da dívida, nos termos do art. 264 do Cód. Civil - Todavia, paga a dívida por um dos devedores solidários, assiste-lhe o direito de exigir dos demais a sua cota parte, nos termos do art. 283 do mesmo Codex – Recurso improvido.